Tribunal: STF
Processo: AI 769514
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
E MENTA : PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEI N. 11.382/2006. ART. 739-A DO CPC. EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO IDENTIFICADO COM A FIGURA DO ART. 557, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE ELEMENTO NOVO OU FUNDAMENTO LEGAL RELEVANTE. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.  


1 . A violação indireta das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEM LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 




2. O art. 93, IX, da Constituição resta indene de violação quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. (Precedentes: RE n. 611.926 - AgR, 1ª T., Rel. Min. CÁRMEM LÚCIA, DJ 3.3.2011; RE n. 626.689 - AgR, 1ª T., Rel. Min. CÁRMEM LÚCIA, DJ 2.3.2011; AI n. 727.517 - AgR, 2ª T., Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ 8.2.2011; AI n. 749.229 - AgR, 2ª T., Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ 8.2.2011; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 8.2.2011; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.2.2011) 




3. A discussão acerca do quantum da execução situa-se no contexto fático-probatório dos autos, demandando o revolvimento da matéria fática, o que é defeso em sede de recurso extraordinário, em face do óbice erigido pela Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 




4. Agravo regimental desprovido.